Tribunal: TJSP
Processo: 1102409-57.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Açãode modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato Bancário. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Açãode modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato Bancário. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto no 22.626/33, de acordo com o teor da Súmula no. 596 do STF. Capitalização de Juros. Abusividade. Não ocorrência. Comissão de permanência.Impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com multa, juros remuneratórios ou moratórios e correção monetária. Inteligência das Súmulas n.o 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. Encargo não previsto contratualmente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.